Tribunal: STF
Processo: RHC 263090
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IDÊNTICO PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Richard Araújo Cardoso, em 8.9.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.009.947/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 7.5.2021, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Franca/SP (Ação Penal n. 1505461-09.2019.8.26.0196), às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de novembro de 2019, durante a madrugada, na Rua Alfredo Casale, nº 1331, nesta cidade e comarca, RICHARD ARAUJO CARDOSO, qualificado às fls., tinha em depósito, visando o consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em 231,680g (duzentos e trinta e um gramas, seiscentos e oitenta miligramas) da substância denominada Cannabis sativa L, conhecida por maconha, consistente em nove porções, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme exame químico toxicológico de fls. 



    Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram o denunciado, já conhecido no meio policial por notícias de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal, entretanto, ao ser indagado, RICHARD alegou que guardava porções de maconha em sua residência.



    Assim, os policiais se dirigiram ao imóvel do denunciado, ocasião em que RICHARD foi até seu quarto e retornou à via pública apresentando nove porções de maconha.



    Ato contínuo, foi dada voz de prisão em flagrante delito a RICHARD. 



    Assim, considerando o modo como estava embalada a droga, bem como o modo como foi feita a abordagem e a quantidade de drogas, é mesmo certa a prática da traficância e, considerando ainda os laudos periciais acostados, os depoimentos dos policiais participantes da patrulha, havendo robustos indícios de autoria e prova concreta da materialidade do delito, é notória a prática do tráfico de drogas por parte de RICHARD.



    Ademais, nenhum usuário tem consigo tanta droga, já individualmente embalada, a não ser que seja mesmo destinada ao comércio, sendo que todas as circunstâncias não deixam dúvidas de que RICHARD estava realmente promovendo a mercancia ilícita. Aliás, a grande quantidade de droga apreendida é circunstância indicativa da traficância, sendo o denunciado já conhecido dos meios policiais, havendo notícias de seu envolvimento com a mercancia ilícita” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    3. Em 10.2.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, em acórdão com esta ementa:



    “Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares que prenderam o apelante em flagrante. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Afastada a minorante do § 4º do artigo 33, da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Recurso não provido” (fl. 4, e-doc. 17).



    4. Com o trânsito em julgado da ação penal, o recorrente ajuizou, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Revisão Criminal n. 2050524-93.2025.8.26.0000, indeferida liminarmente pelo Relator, Desembargador Luis Soares de Mello, em 10.4.2025 (e-doc. 24). A decisão monocrática foi ratificada pelo Segundo Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em 20.5.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “Condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Pretendida nulidade da prisão em flagrante e das provas dela advindas. Impossibilidade. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Provas novas ausentes. Fixação de regime diverso do fechado. Não cabimento. Provas novas ausentes. Impossibilidade de novo exame meritório, face esgotadas as fases para tanto. Mera irresignação com a condenação que não se amolda às hipóteses revisionais. Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal). Razões que não convencem acerca do desacerto da decisão atacada. Revisão que era mesmo de ser indeferida liminarmente. Agravo não provido” (fl. 2, e-doc. 26).



    5. Contra esse acórdão, impetrou-se, em 6.6.2025, o Habeas Corpus 
n. 1.009.947/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a concessão da ordem para que fosse reconhecida a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, a nulidade das provas obtidas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena imposta, aplicando-se o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto (e-doc. 3).



    6. Em 12.6.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 30), e, em 29.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, em face de acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, em casos onde não se verifica flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    3. A questão também envolve a análise da legalidade das provas obtidas em flagrante, sem mandado judicial, e a possibilidade de revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.



    5. No caso concreto, não se constatou coação ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que as buscas e apreensões foram realizadas com base em fundadas razões e em situação de flagrante delito.



    6. A revisão da dosimetria da pena do sentenciado também não é cabível na presente impetração tendo em vista tratar-se de reiteração de pedido já apreciado anteriormente em sede de recurso especial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 44).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “segundo consta nos autos, (...) foi abordado em via pública, não sendo localizado nada de ilícito em sua posse, e após os policiais militares levaram o revisionando até a sua residência, local em que havia uma quantidade de entorpecente. Não havia fundadas razões para que os policiais militares realizassem a busca pessoal, o que infringiu o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, e artigo 244 do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 51).



    Ressalta que, “conforme se pode observar nos depoimentos dos militares, a fundada razão para abordar o acusado foi pelo fato dele ser conhecido dos meios policiais, fundadas razões sem qualquer nexo ao caso, isso porque o revisionando era primário e de bons antecedentes, demonstrando que não havida fundadas razões para a busca pessoal realizada” (fl. 8, e-doc. 51). 



    Argumenta ter sido “detido segundo os policiais, no momento em que estava transitando pela via pública, sem qualquer ilícito em sua posse, e assim policiais resolveram em ir até a sua residência para averiguar o local, mesmo sem mandado judicial para determinada diligência, tornando o ato dos policiais totalmente ilegal” (fl. 17, e-doc. 51).



    Acrescenta que, “conforme se conclui e com os relatos dos policiais[,] não havia prova suficiente para a entrada na residência, não houver autorização do morador e muito menos havia mandado judicial, o qual o requerente por homenagem a justiça merece ser absolvido após o reconhecimento da nulidade das provas produzidas de forma ilegal” (fl. 17, e-doc. 51).



    Sustenta que, “quando a prova material que fundamenta a acusação for obtida por intermédio da invasão ilícita do domicílio do imputado, deve ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, sustentada pelo artigo 157, §1º do CPP, para fim de desentranhar dos autos todos os documentos que se refiram à apreensão de objetos, substâncias, materiais ou artefatos cuja simples posse pelo agente constitua crime permanente” (fl. 25, e-doc. 51).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante de todo exposto, o impetrante, com a devida vênia, objetivamente requer seja redimensionada a sanção do paciente, ante ao reconhecimento do tráfico privilegiado elencado no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 



    Assim, por todas essas razões o Paciente confia em que este Excelentíssimo Tribunal, fiel a sua gloriosa tradição, conhecerá o pedido, concedendo a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de:



    I. O reconhecimento da ilicitude das provas, pois, foram obtidas mediante busca pessoal sem fundada razão e autorização judicial, o que vai contra os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, reconhecendo a nulidade processual existente nos termos do artigo 564 do Código de Processo Penal e com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada com o desentranhamento dos autos, com a absolvição do paciente, nos termos do artigo 386, inciso II ou III do Código de Processo Penal.



    II. O reconhecimento da ilicitude das provas, pois, foram obtidas mediante violação de domicílio sem ordem judicial para o mesmo, reconhecendo a nulidade processual existente nos termos do artigo 564 do Código de Processo Penal e com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada com o desentranhamento dos autos, com a absolvição da acusada nos termos do artigo 386, inciso II ou III do Código de Processo Penal” (fls. 26-27, e-doc. 51).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o desprovimento do recurso 
(e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o recorrente foi preso em flagrante por ter em depósito, para fins de tráfico, 231,68g de maconha. 



    Ressalte-se, inicialmente, que a alegada ilicitude das provas obtidas na prisão em flagrante do recorrente, decorrentes da busca pessoal e domiciliar, não foi arguida no curso da ação penal nem nas razões de apelação, sendo veiculada apenas na ação de revisão criminal. 



    10. Tem-se na sentença condenatória que o recorrente foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, nestes termos:



    “Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra RICHARD ARAUJO CARDOSO, por infração ao disposto no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 11 de novembro de 2019, durante a madrugada, na Rua Alfredo Casale, nº 1331, nesta cidade e comarca, o réu tinha em depósito, visando o consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em 231,680g (duzentos e trinta e um gramas, seiscentos e oitenta miligramas) da substância denominada ‘Cannabis sativa L’, conhecida por ‘maconha’, consistente em nove porções, (...)



    A ação penal é procedente. 



    A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls., apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha. 



    A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é induvidosa. 



    Em ambas as fases o réu negou a prática delituosa. Na delegacia, afirmou que havia encontrado certa quantidade de droga em uma árvore existente de frente ao ferro velho de seu cunhado Bruno. Relatou que, após pegar os entorpecentes e guardar em sua residência, avistou uma viatura policial e informou os policiais militares dos fatos, momento em que entregou a quantidade de droga localizada a eles. Negou estar vendendo substâncias ilícitas, reafirmando que as encontrou na árvore. Ressaltou que duas viaturas foram ao local e que não lograram êxito em localizar mais entorpecentes. Em Juízo, contou que, na data dos fatos, visualizou dois indivíduos próximos a empresa de Bruno, um sob um muro e outro dentro de um carro preto. Relatou que, ao vasculhar ao local, encontrou uma sacola com entorpecentes na referida árvore. Aduziu que pegou a droga e guardou em sua caixa de correio. Afirmou ter encontrado uma viatura no posto de gasolina de nome ‘Trajano’, onde conversou com os policiais e finalmente os conduziu até sua casa com o objetivo de entregar os entorpecentes. Disse que, posteriormente, os policiais se deslocaram até a árvore, onde não encontraram mais substâncias ilícitas. Alegou que levou a sacola para sua residência porque os dois indivíduos poderiam voltar ao local e que não acionou a polícia pois temia ser preso. Por fim, confirmou que o posto de gasolina ‘Trajano’ é longe de sua casa (fls.). 



    Pouco crível, contudo, a versão apresentada pelo acusado.



    É que os policiais militares Danilo Lopes de Sousa e Guilherme Augusto Marques Oliveira, de modo uníssono, relataram que, na data dos fatos, encontravam-se juntos, em patrulhamento na Rua Francisco Marques, próximo a ponte da Rodovia Cândido Portinari, quando avistaram RICHARD, conhecido nos meios policiais por diversos crimes de tráfico de drogas, e decidiram abordá-lo. Afirmaram que nada de ilícito foi localizado após a revista pessoal. Disseram que, após indagação, RICHARD aduziu que haviam porções de maconha em sua residência. Declararam que, posteriormente, RICHARD dirigiu-se a sua casa e adentrou em seu quarto, retornando à parte externa com nove porções de substância ressequida e esverdeada, aparentando ser maconha, as quais foram entregues aos policiais militares. Em Juízo, Guilherme acrescentou que RICHARD, na data dos fatos, assumiu que realmente vendia entorpecentes, uma vez que estava passando por problemas familiares. Danilo, por sua vez, afirmou que o réu, ao ser abordado, relatou ter parado de traficar drogas há 20 dias da data dos fatos, mas que ainda possuía certa quantidade de entorpecentes em sua casa. Declarou que RICHARD confirmou que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico (fls.). (...)



    Com efeito, pouco crível a versão ofertada pelo réu de que os entorpecentes encontrados em sua casa não eram destinados à mercancia espúria, eis que os policiais militares foram firmes e uníssonos ao afirmarem que a maconha estava embala em nove porções já prontas para a venda, e que RICHARD confirmou que comercializaria a droga. Ainda, os policiais foram enfáticos ao relatar que o acusado já era conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e que já haviam recebido denúncias no nome do acusado em outras ocasiões. (...)



    De se ressaltar, ainda, que o fato dos policiais militares não terem localizado usuários adquirindo entorpecentes do acusado não exclui sua responsabilização penal, notadamente porque para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio espúrio, sendo suficiente o conjunto probatório apurado no caso concreto – ressaltando-se que RICHARD guardava em sua residência quantidade expressiva de entorpecente, consistente em 231,680g de maconha já em porções para a venda, o que é incompatível com a mera condição de usuário – bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar a atividade ilícita, certo que a conduta ‘guardar consigo’ constitui um dos núcleos do tipo penal imputado ao acusado.



    Outrossim, não merece guarida a versão do acusado de que teria encontrado os entorpecentes em uma árvore e levado a sua casa para posteriormente entregar aos policiais, uma vez que seu depoimento encontra-se isolado nos autos e não pode ser corroborado pela testemunha de defesa Bruno, visto que ele informou que não estava presente no momento dos fatos e que todas as informações que possuía eram provenientes dos relatos do próprio réu. Ademais, causa estranheza RICHARD não ter comunicado a polícia no momento em que supostamente encontrou as porções de maconha na árvore, preferindo, além de tudo, levar 231,680g de maconha para sua própria casa.



    Não pairam dúvidas, então, que o acusado, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, guardava consigo 231,680 gramas de maconha, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelo que não há se falar em insuficiência probatória” (fls. 2-5, e-doc. 13).



    11. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal estadual ratificou a sentença condenatória. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Pois bem, em que pesem os argumentos expostos, o conjunto probatório é cristalino, apontando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.



    A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio de boletim de ocorrência (fls.), termos de depoimento (fls.), auto de exibição e apreensão (fls.) e dos laudos de exame químico-toxicológico (fls.) os quais atestaram que as substâncias apreendidas eram proibidas.



    Por sua vez, a autoria delitiva é extraída das declarações dos policiais militares Danilo Lopes de Sousa e Guilherme Augusto Marques (fls.). 



    Perante a autoridade policial, os agentes de segurança declararam que estavam em patrulhamento ‘(...) momento em que ao trafegar pela Rua Francisco Marques, próximo a ponte da Rodovia Candido Portinari, avistaram a pessoa de Richard Araújo Cardoso, o qual é conhecido nos meios policiais por diversos crimes de tráfico de drogas e com isso, decidiram por abordá-lo. Realizando revista pessoal nada de ilícito foi localizado, contudo ao ser indagado, Richard acabou afirmando que em sua residência havia porções de maconha. Que então Richard foi até sua residência e adentrou em seu quarto e retornou à frente do imóvel e entregou nove porções de substância ressequida e esverdeada aparentando ser maconha. (...)’



    Em juízo, afirmaram, em uníssono, que o réu é figura conhecida dos meios policiais, em razão da existência de diversas denúncias relacionando-o à prática do tráfico de drogas. Narraram que na data dos fatos estavam em patrulhamento ostensivo quando avistaram o apelante em via pública. Decidiram pela abordagem, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o réu, mas, em conversa informal, ele confirmou que tinha drogas em casa. Diligenciaram ao local, o réu entrou na residência e ao retornar apresentou as drogas aos policiais. (...)



    Por sua vez, o apelante, em juízo (fls.), sem sucesso, negou a prática delitiva. Narrou que encontrou a substância ilícita escondida em uma árvore plantada de frente à sua casa. Disse que pegou droga e, sem saber o que fazer, passou a procurar por policiais militares no intuito de se desfazer da substância. Relatou que encontrou uma viatura abastecendo em um posto de gasolina e entregou as drogas aos policiais. 



    O réu não empreendeu esforços para demonstrar o alegado álibi, como lhe competia, nos termos do que disciplina o art. 156, do Código de Processo Penal. Nesse sentido: (...)



    Considerando-se que os elementos fático-probatórios são contundentes em demonstrar que o réu tinha em depósito e guardava substâncias ilícitas, sem autorização legal e com propósito econômico, a condenação é medida impositiva, por infração ao art. 33, caput, da Lei de Drogas. (...)



    Com efeito, tem-se que a sentença é irretocável, quer no que se refere à procedência, quer no que tange ao cálculo da pena. (...)



    Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se a resp. sentença por seus próprios fundamentos” (fls. 5-14, e-doc. 17).



    12. Ao indeferir liminarmente a revisão criminal ajuizada pelo recorrente, em decisão, em seguida, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Relator, Desembargador Luis Soares de Mello, concluiu pela licitude das buscas pessoal e domiciliar efetuadas pelos policiais militares: 



    “Trata-se de peticionário definitivamente condenado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Ajuíza a presente Revisão Criminal, com vistas a pleitear a nulidade da prisão em flagrante e das provas dela advindas ou o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.



    Preliminar absolutamente inconsistente. (...)



    Inicialmente, não se verifica qualquer irregularidade na atuação dos Policiais Militares, que – segundo se depreende de seus depoimentos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa relataram que, na data dos fatos, encontravam-se juntos, em patrulhamento na Rua Francisco Marques, próximo a ponte da Rodovia Candido Portinari, quando avistaram RICHARD, conhecido nos meios policiais por diversos crimes de tráfico de drogas, e decidiram abordá-lo. Afirmaram que nada de ilícito foi localizado após a revista pessoal. Disseram que, após indagação, RICHARD aduziu que havia porções de maconha em sua residência. Declararam que, posteriormente, RICHARD dirigiu-se a sua casa e adentrou em seu quarto, retornando à parte externa com nove porções de substância ressequida e esverdeada, aparentando ser maconha, as quais foram entregues aos policiais militares. Em Juízo, Guilherme acrescentou que RICHARD, na data dos fatos, assumiu que realmente vendia entorpecentes, uma vez que estava passando por problemas familiares. Danilo, por sua vez, afirmou que o réu, ao ser abordado, relatou ter parado de traficar drogas há 20 dias da data dos fatos, mas que ainda possuía certa quantidade de entorpecentes em sua casa. Declarou que RICHARD confirmou que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico – assim agindo, pois, dentro dos limites constitucionais da sua competência. 



    Não se trata, portanto, de ação arbitrária dos Policiais Militares, mas exercício regular de seu poder-dever constitucional. 



    Afinal, não é razoável impedir a atividade legítima do poder de polícia para realizar abordagem daqueles que se encontram em situações que levantem fundadas suspeitas de ilícito, na medida em que isto retiraria das forças de segurança os meios necessários ao desempenho de sua atividade.



    Haverá justa causa para a abordagem policial sempre que o agente público, diante da situação concreta e valendo-se de sua experiência profissional, tiver a percepção da ocorrência de situação caracterizadora de ilícito penal.



    O que é exatamente a situação descrita nos autos.



    Porque, no presente caso, tanto havia fundadas razões para a realização da abordagem policial, que a equipe apreendeu grande quantidade de drogas armazenadas no imóvel do peticionário. (...)



    No caso em apreço, é importante observar que, como se disse, (i) os Policiais avistaram indivíduo já conhecido por diversos crimes de tráfico de drogas e decidiram abordá-lo, e que (ii) em seguida, o peticionário dirigiu-se até sua residência e entregou voluntariamente as drogas aos Policiais Militares.



    São circunstâncias que, no caso concreto, caracterizam fundadas razões para a abordagem e subsequente buscas no interior do imóvel, e que se consubstanciaram em efetivo flagrante, com a apreensão de porção de droga. 



    Ou seja.



    O flagrante policial foi plenamente válido e tinha mesmo de ser realizado.



    Tudo, enfim, em diligências absolutamente dentro da legalidade.



    O que não se poderia era ignorar o fato.



    Despicienda, então, ordem judicial para a espécie.



    Se havia fundadas razões para o flagrante, o esperado era, exatamente, a busca do material relacionado àquele flagrante, sem qualquer ordem judicial. (...)



    Portanto, não há que se falar em nulidade do flagrante e eventuais provas dele advindas, pois, como já mencionado, a conduta de ‘guardar’ drogas é permanente, ou seja, nessa hipótese a consumação do delito se protrai no tempo, de forma que o agente estará em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência, razão pela qual não se constata qualquer ilegalidade na incursão dos policiais ao imóvel e a consequente prisão em flagrante, pois  
‘tratando-se o tráfico ilícito de drogas de crime permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial’ (STJ HC nº 267968/RJ Rel.: Min. Laurita Vaz. j. 15/8/2013). 



    In casu, agiu a Polícia Militar de modo escorreito.



    Flagrante plenamente válido, portanto, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada” (fls. 4-7, e-doc. 24).



    13. No mesmo sentido, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.009.947/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, negando provimento ao recurso do recorrente, ao concluir pela licitude 
das buscas realizadas pelos policiais (e-doc. 45).



    14. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, portanto legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 244.668-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema 
n. 280/RG).



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – insuficiência de provas para a condenação –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. (...)



    4. Agravo interno desprovido” (RHC n. 239.873-AgR, Relato